Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000161-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MENOLLI - CPF: 188.297.599-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ORLANDO WALDOMIRO DAN JUNIOR - CPF: 340.550.408-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CIÊNCIA PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a suspensão dos efeitos de sanções administrativas ambientais em razão de nulidade na notificação editalícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital, sem esgotamento das tentativas de ciência pessoal do autuado, é válida para fins de constituição de sanção administrativa.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital somente se justifica nos casos em que o destinatário se encontra em local incerto ou não sabido, sendo necessário o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, conforme previsto no art. 4.o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

4. No caso, não houve comprovação de que foram empreendidas todas as tentativas de localização do interessado antes da intimação editalícia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotados os meios de localização do autuado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LV; Decreto Estadual n.o 1.986/2013, art. 4.o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgRg-AI 1016575-54.2021.8.11.0000; TRF-1, AC 0000143-62.2013.4.01.4302.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu o pedido liminar nos autos da ação declaratória, nos seguintes termos (ID. 268972281):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, que, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.o 1050337-30.2024.8.11.0041, proposta por JOSE CARLOS MENOLLI em desfavor da parte agravante, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Vistos.

Cuida-se de ação proposta por JOSÉ CARLOS MENOLLI, devidamente qualificado nos autos, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, consistente na “suspensão do Processo Administrativo da SEMA sob n. 158008/2021, especialmente o Auto de Infração n. 21043861, Termo de Embargo/Interdição n. 21044530 e todos os demais atos subsequentes, até o julgamento de mérito desta ação”.

Antes de analisar a tutela de urgência foi oportunizada a manifestação do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso se manifestou defendendo o ato impugnado e postulando pelo indeferimento da tutela de urgência.

Em síntese é o relatório.

Decido.

De acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil a tutela de urgência tem possui dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A parte deve trazer na peça vestibular elementos capazes de evidenciar que o direito postulado tem fortes fundamentos, bem como deve provar que há riscos ao resultado do processo caso tenha que aguardar o deslinde da ação se a medida não for concedida.

Pois bem. A Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6o, inciso I). Quanto às citações e intimações, prevê:

“Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 38 – No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus de o requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario.

Art. 39 A intimação deverá conter: I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§1o - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2o - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3o - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art.41 Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse”.

A respeito do procedimento para apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem assim do procedimento de instrução e julgamento, disciplina o referido decreto:

“Art. 6o O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa. [...].

Art. 22 A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por meio de carta registrada com aviso de recebimento;

IV – por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

§ 1o No caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio documento, acompanhado da confirmação por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, fato que caracteriza a ciência da autuação.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou por outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis aptas à facilitar uma identificação futura, além da realização de apreensão dos produtos e instrumentos atrelados à prática ilícita, embargos e outras providências a serem adotadas por meio de formulários próprios, fazendo constar nestes o termo "autoria desconhecida".

§ 4o A citação pessoal do representante legal do infrator será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

Art. 23. A citação por via postal com aviso de recebimento é considerada válida quando:

I - a devolução indicar a recusa do recebimento pelo autuado;

II - recebida no mesmo endereço informado à SEMA pelo autuado ou por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso; e

III - enviada para o endereço da pessoa jurídica atualizado constante nos sistemas cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda.

No caso dos autos, o autor alega que notificação para apresentar defesa foi encaminhada para endereço diverso do seu, razão pela qual a correspondência foi devolvida com a anotação: “não existe o número indicado”.

O autor diz que seu endereço é Rua das Primaveras n. 80 W, centro, Nova Mutum e o AR foi enviado para Rua das Primaveras n. 680 W, centro, Nova Mutum (Id. 173377981, fls. 19/21).

Nesse sentido, denota-se que o referido AR foi devolvido pelo correio, sem o recebimento pela parte autuada, sendo o caso de se realizar nova tentativa de intimação, ou ainda, corrigir o endereçamento. No entanto, o órgão ambiental entendeu por bem intimar a parte autuada diretamente por edital, antes mesmo de complementar ou buscar o seu endereço atualizado, ou mesmo de fazer a nova tentativa.

Dessa forma, vê-se que o órgão ambiental, preferiu proceder à intimação por edital, publicada no Diário Oficial n. 28.067 de 19.07.2021 (Id. 173377981 – fl.33) contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1o e 2o e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte impetrante/autuada no referido procedimento administrativo.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, possível constatar a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o fato de que o processo correu a revelia ante a intimação enviada de forma errônea e a intimação via Diário Oficial.

Assim sendo, verifica-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a requerente foi notificada para pagamento da dívida, situação que demonstra o avançado estágio do processo administrativo.

Por fim, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Posto isso, e considerando a fundamentação acima, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos do processo administrativo da SEMA sob no 158008/2021, especialmente o Auto de Infração no 21043861, Termo de Embargo/Interdição no 21044530 e todos os demais atos subsequentes, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

INTIME-SE a parte requerida para comprovar nos autos o cumprimento da determinação acima, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação.

CITE-SE ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte agravante defende a legalidade e a regularidade do processo administrativo, a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, bem como refuta a alegação de nulidade na intimação.

Sustenta que a lavratura do termo de embargo é medida obrigatória nos casos em que há constatação de dano ambiental, tratando-se de uma ação de proteção ao meio ambiente. Além disso, argumenta que não houve prescrição punitiva, uma vez que tanto o auto de infração quanto o processo administrativo foram iniciados dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos, contados a partir do fato gerador.

Ressalta que a notificação foi enviada para o endereço constante nos registros públicos e, após a devolução da correspondência, foi devidamente realizada por edital, conforme previsto na legislação estadual. Destaca que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e aponta que a decisão agravada não considerou a necessidade de dilação probatória para que se pudesse questionar a validade da intimação.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, porquanto o deferimento da liminar causa grave prejuízo à Administração Pública, pois inviabiliza o exercício regular do poder de polícia ambiental.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo,
nos termos dos artigos 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No mérito, seja
dado provimento
à vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.”

Indeferido o efeito suspensivo (ID. 262123269).

Sem contrarrazões (ID. 267918784).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento,
uma vez que: “à primeira vista, houve irregularidade na tramitação do processo administrativo instaurado, ante a intimação por edital inválida que impossibilitou ao agravado participar do trâmite regular do processo” (ID. 268904285).

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator
poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema
.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade do ato decisório,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, em
24.10.2024,

JOSE CARLOS MENOLLI ingressou com a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à suspensão dos efeitos jurídicos do Processo Administrativo n.o 158008/2021, e, como consequência, do Auto de Infração n.o 21043861 e do Termo de Embargo/Interdição n.o 21044530, lavrados pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

Da análise d
o
processo administrativo n.o 158008/2021, de 22.04.2021
,

foi expedida a notificação por AR (ID. 173377981 - Pág. 19/20) para o endereço Rua das Primaveras,
n.o 60

W
, bairro Centro, CEP: 78450-000, Município de Nova Mutum-MT, todavia, não entregue com a anotação de que “não existe o endereço” (ID. 173377981 - Pág. 21/22), sendo, na sequência, expedido o edital de intimação, publicado no Diário Oficial n.o 28.067, no dia 19.08.2021 (ID. 173377981 - Pág. 33).

Ademais, a parte autora esclareceu que reside na “
Rua das Primaveras,
n.o 80

W
”, consoante o comprovante de endereço (ID. 173377980).

Ocorre que, nos termos do art. 4.o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, enviado para o domicílio incorreto.

Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal:

“Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Ademais, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ERRO MATERIAL NO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO. RECURSO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal. O agravante alega nulidade do processo administrativo que originou a CDA no 2023785077, sustentando cerceamento de defesa pela notificação por edital, após envio ao endereço incorreto, e erro material no cálculo da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de esgotamento das tentativas de notificação direta antes da publicação por edital; e

(ii) verificar a existência de erro material no cálculo da multa, que comprometa a validade

da decisão administrativa homologatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A notificação por edital não atende aos requisitos legais de excepcionalidade, pois as tentativas prévias de notificação pessoal foram insuficientes,
com envio ao endereço errado
, ainda que o correto constasse do cadastro oficial do órgão ambiental.

4.O erro material no cálculo da multa, evidente nos valores descritos no auto de infração e na decisão homologatória, compromete a legalidade e a segurança jurídica do processo administrativo.

5.Ambos os vícios violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme a

legislação estadual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo de instrumento provido para acolher a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade do processo administrativo no 124/2022 e da CDA no 2023785077, com a extinção da execução fiscal no 1042161-96.2023.8.11.0041.

Tese de julgamento: "1. A ausência de esgotamento das tentativas de notificação direta invalida a intimação por edital, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
2. Erro material no cálculo da multa aplicada compromete a validade da decisão administrativa homologatória."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 7.692/2002; Decreto Estadual n.1986/2013; CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1019753-06.2024.8.11.0000, Rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/10/2024; N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel.

RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 25/09/2024.

(N.U 1030046-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE POR ENDEREÇO INCORRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade do Processo Administrativo Ambiental no 658651/2013, reconhecendo a invalidade da notificação por edital em execução fiscal. A decisão monocrática declarou nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu o processo executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na citação por edital realizada no processo administrativo ambiental, considerando que a Administração Pública possuía, em seu cadastro, o endereço correto do autuado.

III. Razões de decidir

3. Embora o Estado de Mato Grosso tenha efetuado duas tentativas de notificação via carta registrada, estas foram enviadas para endereços incorretos.

4. O processo de notificação editalícia se mostrou irregular, uma vez que o endereço correto do autuado constava em registros anteriores e poderia ter sido utilizado para efetuar a citação por carta.

5. O artigo 121 da Lei Complementar no 38/95 prevê a notificação por edital apenas quando o infrator estiver em local incerto ou não sabido, o que não foi configurado neste caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida, com a nulidade do Processo Administrativo Ambiental e da CDA exequenda.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de citação no endereço correto, conhecido pela Administração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei Complementar no 38/95, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 401472 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.03.2014.

(N.U 1007072-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS DEMAIS VIAS – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Revela-se nula a intimação (notificação)
enviada a endereço incorreto
e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.

2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

(N.U 1000647-47.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, §1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.

2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.

3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1)(grifo nosso)

Desse modo, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte agravante sustenta a regularidade do procedimento administrativo, argumentando que:
“embora tenha sido encaminhado ao endereço correto do requerente, o AR retornou sem recebimento. Assim sendo, em razão do retorno do envelope dos Correios, a SEMA procedeu à sua intimação por edital, nos termos do art. 121, da LC no 38/95 c/c o art. 4o, §9o, do Decreto 1.986/2013”.

Ao final,
“requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido,
a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno especialmente para, ao final, reformando-se a decisão agravada, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento em questão”
(ID. 280344388).

Sem contrarrazões (ID. 286770864).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu o pedido liminar nos autos da ação declaratória.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A principal controvérsia diz respeito à validade da intimação por edital no âmbito do procedimento administrativo n.o 158008/2021, e, como consequência, do Auto de Infração n.o 21043861 e do Termo de Embargo/Interdição n.o 21044530, lavrados pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

O ente público argumenta que a intimação ocorreu conforme as normas vigentes, sendo o edital um meio válido diante da impossibilidade de localização do executado.

Entretanto, o artigo 4.o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 estabelece que a intimação do auto de infração deve ocorrer, prioritariamente, de forma pessoal, por meio de representante legal ou via correspondência com aviso de recebimento, sendo o edital um meio excepcional, restrito aos casos em que o autuado tenha domicílio indeterminado, incerto ou não sabido.

No caso em exame, verifica-se que houve a expedição de notificação via Aviso de Recebimento (AR), mas sem comprovação de que tenha sido efetivamente entregue. Ademais, não há, nos autos, qualquer indicação de que tenham sido esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal antes da utilização do edital.

Como já mencionado,
“nos termos do art. 4.o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, enviado para o domicílio incorreto”.

Ainda que o ente público tenha argumentado que o endereço utilizado era o constante nos registros oficiais, é importante ressaltar que a administração pública possui o dever de diligenciar, com os meios razoáveis e disponíveis, para assegurar a ciência do interessado. A insuficiência de mecanismos administrativos para localização do autuado não pode ser oposta em prejuízo de direitos fundamentais.

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível manejada nos autos de ação anulatória. No processo originário, a sentença declarou nulos os atos administrativos praticados após notificação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal do autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e a ocorrência de cerceamento de defesa quando não demonstrado o esgotamento das tentativas de notificação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência estabelece que a notificação editalícia somente é válida após esgotadas as tentativas de localização do interessado por meios ordinários. O retorno do aviso de recebimento com a anotação "não procurado" não caracteriza, por si só, local incerto ou não sabido.

4. A ausência de notificação válida e pessoal ocasiona cerceamento de defesa, comprometendo a legitimidade do processo administrativo e dos atos subsequentes, em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotados os meios de localização do autuado, configurando cerceamento de defesa a ausência de notificação válida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o, §9o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR-AI no 1013249-81.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2024, DJE 23.10.2024. TJ-MT, AI no 1012028-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024, publ. DJE 14.10.2024.

(N.U 1035199-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO EDIAL DE NOTIFICAÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O artigo 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 38/95 dispõe as medidas de notificação do autuado durante o procedimento administrativo, sendo necessário, ao menos, a tentativa dessas modalidades para possibilitar o edital de notificação.

2 – O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.

(N.U 1000690-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ –ARESP n.o 1.020.939/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025